Tribunal: STF
Processo: Rcl 65024
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por A.C. contra ato praticado pelo Presidente da Câmara Municipal Legislativa, que teria contrariado a Súmula Vinculante nº 46.



    Narra a parte reclamante que foi apresentado



    “na Casa Legislativa ‘Pedido de Cassação de Mandato de Vereador por Quebra de Decoro Parlamentar’, noticiando estar legitimado para apresentar a petição porque fundamentada no art. 5º, inc. I do Decreto Lei 201/67 (Anexo – Denúncia Cidadão - Inicial) 



    Após a leitura do pedido, em Sessão Ordinária realizada no dia 29/05/2023, o presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste publicou o Decreto Legislativo n.º 331, de 29 de maio de 2023, o qual recebeu o requerimento formulado pelo cidadão e constituiu a Comissão Processante para apurar a suposta quebra de decoro parlamentar (Anexo – Ata Sessão Ordinária e Decreto Legislativo 331 – Ato Coator). 



    Todavia, ao ser realizado o sorteio da Comissão Processante foi violado o rito previsto no art. 5. Inc. II do Decreto Lei 201/1967, pelo não respeito à única hipótese de impedimento prevista na legislação federal e não convocação dos suplentes dos impedidos, bem como por criação de medidas não previstas na legislação federal, estabelecendo-se novo rito não previsto no decreto com o intuito de direcionar o sorteio realizado, em franca violação à Súmula Vinculante n.46”.



    Discorre o seguinte:



    “A Comissão Processante deve ser composta por 03 (três) vereadores, dentre os desimpedidos,sorteados em conformidade com o rito previsto no art. 5.º, inc. I do Decreto Lei 201/1967, que assim dispõe:



     I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o Página 4 de 17 suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante. 



    Da análise do texto do Decreto Lei 201/1967, art. 5º inc. I, percebe-se que a única hipótese de impedimento prevista na legislação é o caso de o Vereador ser também o Denunciante, quando então deverá ser convocado o suplente, ficando este impedido de votar e de integrar a comissão processante. 



    No caso do processo 079/2023, Protocolo 010196/023, a denúncia foi oferecida por cidadão comum, de modo que não incidiria a única hipótese prevista no art. 5º, inc. I para declaração de impedimento dos vereadores. (Anexo – Denúncia). 



    Não obstante, na sessão ordinária para recebimento da denúncia, quando da votação em plenário, o Presidente da Casa Legislativa perguntou se algum vereador se declarava impedido de participar da comissão processante que seria sorteada, violando expressamente o art. 5º, inc. I do Decreto Lei 201/1967, visto que não havia vereador denunciante. 



    Assim, ao questionar se alguém se declararia impedido de participar da comissão processante, o Presidente violou o art. 5º, inc. I, pois nenhum vereador era denunciante, não existindo causa legal para declaração de impedimento de participação da comissão processante, violando expressamente o rito previsto na legislação federal. 



    De tal modo, os vereadores José Paulo Zancanaro (MDB) e Manoel Mazzutti (MDB), mesmo não sendo denunciantes, declararam-se ‘impedidos’ de participar da comissão processante, violando o rito do art. 5º, inc. I, apenas com o intuito de poder direcionar o sorteio a outros membros do partido (Anexo – Vídeo Sessão Ordinária - Declaração de Suspeição e Impedimento). 



    O Requerente, atentando-se à má fé de tal fato, imediatamente suscitou questão de ordem, face à ilegalidade cometida, a qual restou reprovada, culminando com o prosseguimento do processo (Anexo – Ata Sessão Ordinária):



    [...]



    Nota-se, portanto, que o Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste - MT aceitou a declaração de impedimento não prevista no art. 5º, inc. I do Decreto Lei 201/1967, interferindo diretamente no sorteio realizado e no rito legalmente previsto, permitindo, ilegalmente, o direcionamento do o sorteio da comissão processante para membros diversos do partido, visto que os vereadores se declaram impedidos de participar ‘apenas da comissão’.



    Com efeito, o rito tornou-se “mutante”, porque ao se aceitar a declaração de impedimento dos vereadores, não prevista no rito estabelecido pela legislação federal, absurdamente, o Presidente da Câmara não convocou os suplentes para votação daqueles que se declararam impedidos e suspeitos, permitindo que eles ainda realizassem a votação.



    [...]



    Portanto, os vereadores que se declaram impedidos, ainda votaram pela Cassação do Requerente, em clara criação de um ‘impedido seletivo’, inexistente em qualquer legislação de países democráticos. Eis o absurdo ato praticado na Sessão Extraordinária do dia 30/08/2023, permitido pelo Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste - MT, em franca violação à Súmula Vinculante n.º 46”.



    Aduz, ainda que, 



    “sem qualquer respaldo legal, o Presidente da Casa determinou que o nome da vereadora Wanessa Mello (MDB) fosse retirado da comissão processante e que, assim, fosse sorteado um 4º membro, em cristalina violação ao art. 5, inc. I e II do Decreto Lei 201/1967, criando medida não prevista na legislação federal, interferindo no sorteio realizado e escolhendo entre membros de dois partidos, o que contraria o texto da Súmula Vinculante n.º 46, também por este motivo, o que torna nulo os atos praticados pela comissão constituída pelo Decreto Legislativo 331 e os respectivos atos praticados no processo”.



    Requer a concessão de medida liminar para suspensão dos efeitos do ato impugnado e, no mérito, que



    “seja a Reclamação julgada procedente, e tipificada violação da Súmula Vinculante nº 46 do Pretório Excelso, determinando-se a cassação do Ato Administrativo Impugnado (Decreto Legislativo n.º 331, de 29 de maio de 2023), que permitiu a instituição da comissão processante em violação ao rito estabelecido pelo Decreto Lei 201/1967 (confirmando-se a liminar), nos termos do art. 7°, § 2° da Lei 11.417/2006, anulando-se os atos subsequentes a ele praticados e determinando que outra decisão seja proferida, retomando-se o curso do processo político-administrativo a partir do ato anulado, com imediata comunicação da decisão ao Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste - MT, sob pena de ineficácia da tutela jurisdicional”.



    É o relatório. Decido.



    O reclamante indica como desrespeitada a eficácia da Súmula Vinculante nº 46, assim redigida:



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”



    Isso em razão da não observância do rito disposto no Decreto Legislativo nº 331/2023, que dispõe sobre a formação da comissão processante, bem como da previsão de impedidos e votantes. 



    Sob nenhum desses prismas, verifica-se aderência estrita entre os fatos noticiados pela parte reclamante e os paradigmas de controle.



    Com efeito, a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, não se desenvolve no contexto de processamento de agente político por eventual prática de crime de responsabilidade, bem como não revela controvérsia relacionada ao exercício de competência legislativa pelos entes da Federação, em desrespeito à competência privativa da União.



    Nos autos em referência nesta ação, conforme consta da peça vestibular e se comprova pelos documentos juntados aos autos, cuida-se de processo de cassação de mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar, alegando-se, por meio desta reclamatória, o desrespeito ao Decreto-lei nº 201/1967 relativo ao sorteio da comissão processante e às hipóteses de impedimento e convocação de suplentes nele previsto.



    O objeto da presente reclamação, portanto, não possui aderência estrita com os paradigmas, valendo-se o reclamante do instrumento como inadmissível sucedâneo dos meios processuais adequados.



    A propósito, colaciono precedentes que versam sobre o indevido ajuizamento da reclamação com fundamento na Súmula Vinculante nº 46:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. II – Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 que não tenha estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante 46 deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis. III – A conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967. IV – Não há ofensa à Súmula Vinculante 46 quando norma regimental de Câmara Municipal apenas repete o que já estava previsto no Decreto-Lei 201/1967. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 39.407/MG-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/10/2020).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da SV 46. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 31.778/CE-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/2020).



    “RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE – ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o revelado em verbete vinculante tido como inobservado. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal ou de habeas corpus” (Rcl nº 35.098/MG-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 5/3/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente